Tribunal: TJSP
Processo: 7002878-21.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime indeferida. Inconformado o agravante recorre, porém a defesa técnica aduz que não vislumbra elementos para sustentar o inconformismo do sentenciado. Em que pese ótimo comportamento carcerário o requisito objetivo não foi cumprido. Recurso não provido.